Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723396-56.2024.8.07.0000 DECISÃO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 60216540. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno (id 61141284) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator